Tribunal: TJES
Processo: 0003162-30.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003162-30.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL DAVID DE OLIVEIRA e outros

APELADO: GABRIEL DAVID DE OLIVEIRA e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DEFENSIVO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INAPLICÁVEL NO CASO CONCRETO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

1. Em que pesem os argumentos defensivos, há nos autos provas suficientes para amparar o édito condenatório, pois a materialidade ficou evidenciada pelo laudo de exame químico, enquanto a autoria deriva da prova oral coligida, em especial pelos depoimentos prestados pelos policiais militares em Juízo, que corroboram a dinâmica dos fatos descritos na denúncia.

2. O STJ
"já decidiu que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"
(AgRg no HC n. 839.982/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023).
In casu,
os depoimentos dos policiais são coesos e não há dúvida acerca de sua imparcialidade, não tendo a Defesa se desincumbido do referido ônus.

3. embora tenha sido apreendida pequena quantidade de munições desacompanhadas de artefato bélico, não se faz possível a aplicação do princípio da insignificância, como feito pelo magistrado
a quo
, uma vez que a reprovabilidade da conduta deriva das circunstâncias em que apreendidas as munições, juntamente a grande quantidade de drogas e artefatos relacionados ao tráfico. Precedentes.

4. Recurso defensivo desprovido. Recurso Ministerial provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONHECER dos recursos, NEGANDO PROVIMENTO ao defensivo e DANDO PROVIMENTO ao acusatório, para reformar em parte a sentença e condenar o acusado GABRIEL DAVID DE OLIVEIRA nas sanções do art. 12 da Lei 10.826/03, a 01 (um) ano de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e por GABRIEL DAVID DE OLIVEIRA contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo primeiro recorrente em face do segundo, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado nas sanções do art. 33 da Lei 11.343/06, às penas de 06 (seis) anos de reclusão em regime inicial semiaberto e de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, absolvendo-o da imputação relativa ao crime do art. 12 da Lei 10.826/03, na forma do art. 386, III, do CPP.

A Acusação, em suas razões, busca o reconhecimento da tipicidade material da conduta relativa ao crime de posse ilegal de arma de fogo e a consequente condenação do acusado pelo referido crime.

A Defesa, por sua vez, busca a absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas por insuficiência de provas.

Cada parte apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso interposto pela parte
ex adversa.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se de forma favorável à pretensão recursal acusatória e desfavorável à defensiva.

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Inicialmente, adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e por GABRIEL DAVID DE OLIVEIRA contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo primeiro recorrente em face do segundo, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado nas sanções do art. 33 da Lei 11.343/06, às penas de 06 (seis) anos de reclusão em regime inicial semiaberto e de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, absolvendo-o da imputação relativa ao crime do art. 12 da Lei 10.826/03, na forma do art. 386, III, do CPP.

A Acusação, em suas razões, busca o reconhecimento da tipicidade material da conduta relativa ao crime de posse ilegal de arma de fogo e a consequente condenação do acusado pelo referido crime.

A Defesa, por sua vez, busca a absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas por insuficiência de provas.

Cada parte apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso interposto pela parte
ex adversa.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se de forma favorável à pretensão recursal acusatória e desfavorável à defensiva.

Pois bem, consta da denúncia que em 02 de maio de 2022, por volta de 18:15 horas, em patrulhamento tático motorizado em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, policiais militares avistaram o acusado segurando uma sacola na mão esquerda, a qual foi dispensada quando ele percebeu a aproximação dos agentes públicos.

Segundo narra a exordial, em busca pessoal, foram encontradas na mão direita do denunciado oito pedras de
crack
e R$ 59,00 em espécie, enquanto na sacola havia 27 (vinte e sete) buchas e maconha embaladas para comércio.

Segue a inicial descrevendo que o réu confessou que havia de pegar a droga em sua casa para abastecer o ponto de comércio, para onde se dirigiram os policiais e, com autorização da genitora do acusado, procederam buscas e localizaram 170 buchas de maconha, 20 (vinte) pedras de
crack
, 07 (sete) munições calibre 380 intactas, diversos sacolés, um martelo de borracha, duas facas grandes e uma touca ninja.

Em que pesem os argumentos defensivos, entendo que há nos autos provas suficientes para amparar o édito condenatório, pois a materialidade ficou evidenciada pelo laudo de exame químico, enquanto a autoria deriva da prova oral coligida, em especial pelos depoimentos prestados pelos policiais militares em Juízo, que corroboram a dinâmica dos fatos descritos na denúncia.

O STJ
"já decidiu que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"
(AgRg no HC n. 839.982/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023).
In casu,
os depoimentos dos policiais são coesos e não há dúvida acerca de sua imparcialidade, não tendo a Defesa se desincumbido do referido ônus.

A destinação da droga apreendida diretamente com o réu e no interior de sua residência à mercância é apurada pelo contexto em que se deram os fatos, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06, razão pela qual mantenho a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Embora não tenha sido objeto de irresignação recursal, revi nesta oportunidade a dosimetria da pena, não havendo qualquer ilegalidade a ser reconhecida.

Voltando-me à análise do pleito acusatório, entendo que lhe assiste razão, porquanto, embora tenha sido apreendida pequena quantidade de munições desacompanhadas de artefato bélico, não se faz possível a aplicação do princípio da insignificância, como feito pelo magistrado
a quo
, uma vez que a reprovabilidade da conduta deriva das circunstâncias em que apreendidas as munições, juntamente a grande quantidade de drogas e artefatos relacionados ao tráfico. Confira-se:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. PLEITO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. PEQUENA QUANTIDADE DE MUNIÇÕES. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. LESIVIDADE DA CONDUTA DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Apesar de não haver a apreensão de arma de fogo com o acusado, bem como o fato de se tratar de pequena quantidade de munições, a condenação pela prática do delito de tráfico de drogas, em concurso de crimes, revela a impossibilidade do reconhecimento da atipicidade da conduta do delito do art. 14, caput, da Lei 10.826/2003. A particularidade do caso demonstra a efetiva lesividade da conduta. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.259.992/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de 5/6/2023)

No mesmo sentido:
STJ, AgRg no HC n. 810.514/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023; STJ, AgRg no HC n. 814.415/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023
.

Assim sendo, acolho o pleito Ministerial, para CONDENAR o denunciado nas sanções do art. 12 da Lei 10.826/03.

Inexistindo circunstâncias judiciais negativas a serem consideradas na primeira fase da dosimetria, fixo a pena-base em 01 (um) ano de detenção.

Deixo de atenuar a pena pela menoridade relativa, a teor do disposto na súmula 231 do STJ.

Inexistem agravantes, causas de aumento e de diminuição, razão pela qual torno referida pena definitiva, arbitrando proporcionalmente a pena de multa em 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Referidas penas devem ser somadas à fixada para o crime de tráfico, a teor do disposto no art. 69 do CP.

Mantenho o regime semiaberto imposto na sentença.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos, NEGANDO PROVIMENTO ao defensivo e DANDO PROVIMENTO ao acusatório, para reformar em parte a sentença e condenar o acusado GABRIEL DAVID DE OLIVEIRA nas sanções do art. 12 da Lei 10.826/03, a 01 (um) ano de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

É como voto.